Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726797-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: ARCA Eletron e Eletrificação Ltda Apelados: Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL da CEB Distribuição S/A Marcelo Andrade Cruz Tellus S/A Informática e Telecomunicações CEB Distribuição S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária ARCA Eletron e Eletrificação Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, que denegou a segurança pleiteada A competência para o julgamento de mandado de segurança contra dirigente de entidade integrante da administração indireta do Distrito Federal é da Vara da Fazenda Pública, por força do art. 26 da Lei de Organização Judiciária, pois a delegação do poder para a prática de atos de império advém do Poder Executivo do Distrito Federal (art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009). A respeito do tema, observe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU ENTIDADE DELEGATÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DE PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito público ou entidade delegatária de atribuições de poder público. 2. No caso, a Comissão de Concurso da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco delegou para o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE a atribuição para a elaboração, correção e aplicação das provas e das fases referentes ao concurso público para ingresso na carreira de Defensor Público. Verifica-se que também foi delegada ao CEBRASPE a atribuição de analisar os recursos dos candidatos referentes a todas as fases do certame. 2.1. Por essa razão, a entidade privada está no exercício de atividade pública, sendo possível, em tese, questionar o ato do apelado por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.2. Ocorre que os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou ao CEBRASPE as atribuições referentes ao concurso público. Nesse sentido, deve-se destacar as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: "É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário" (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764.). 2.3. No caso de delegação atribuída por órgão de ente federativo diverso, a competência para análise de mandado de segurança é da respectiva Justiça Estadual (Acórdão no 1084893, 20170110094862APO, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/3/2018, Publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257). 3. A respeito da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança, deve-se anotar que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: "Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração". (In Mandado de Segurança, RT, 12a edição, p. 43.). Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus. 4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Sentença desconstituída. (Acórdão no 1200219, 07279807620188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, nos termos do art. 10 do CPC, manifestem-se as partes a respeito do eventual reconhecimento da incompetência absoluta da 4a Vara Cível de Brasília. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator